Tribunal: TJDFT
Processo: 0715687-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715687-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNE REGINA OLIVA BASSO AGRAVADO: GLAUBER MELO NASSAR, GLAUCO MELO NASSAR DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a certidão de ID 20370487 e traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço atualizado do segundo agravado, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator